Tribunal: TJMT
Processo: 1001568-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001568-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (IMPETRANTE), Juízo da 2 Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), JACKSON PRADA DE MORAES - CPF: 052.024.751-52 (PACIENTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), IGOR SANTOS ARAUJO - CPF: 052.395.191-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RENNAN DIEGO DE SOUSA - CPF: 031.326.551-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DA SILVA NETO - CPF: 060.571.741-94 (TERCEIRO INTERESSADO), RONNICLEI ALMEIDA VIDA - CPF: 755.395.782-87 (VÍTIMA), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001568-56.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – LIMINAR CONCEDIDA COM SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – FIANÇA NÃO ADIMPLIDA – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A fiança será cabível quando necessária para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial, revelando-se ilegítima sua imposição quando evidenciada a situação de hipossuficiência demonstrada pelo paciente, que continua cautelarmente segregado simplesmente por não ter recolhido o valor da fiança arbitrada, configurando o manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001568-56.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Ângelo Bernardino de Mendonça Júnior, em favor de Jackson Prada de Moraes, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estelionato e de associação criminosa [art. 171,
caput
, e art. 288,
caput
, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

O impetrante aduz que se encontra recluso desde 22/1/2020, salientando, ainda, que foi concedida liberdade provisória a outros dois coautuados, sendo um deles o suposto cabeça do golpe, porém, tal benesse foi negada ao paciente.

Salienta que a liberdade provisória aos outros réus foi concedida mediante pagamento de fiança, porém, o acusado é pobre na forma da lei, não tendo condições de arcar com seus custos, caso arbitrada.

Diz que foi influenciado a emprestar sua conta bancária, obtendo o proveito de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

Sublinha que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, e, além disso, é curador de sua genitora.

Argumenta que o decreto de prisão está desprovido de fundamentação idônea, e que a manutenção de sua segregação ofende o princípio da homogeneidade, porquanto, se condenado, por certo cumprirá sua reprimenda em regime mais brando.

Postula, ao final, a concessão da ordem, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi
parcialmente

deferida
, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, o pagamento da fiança no valor de
R$ 8.750,00 [oito mil, setecentos e cinquenta reais]
.

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes, noticiando que o paciente
não
recolheu o valor da fiança arbitrada, razão pela qual não foi expedido o alvará de soltura.

O coautuado
Rennan Diego de Souza
, por intermédio de seus procuradores, postulou a extensão dos efeitos da liminar concedida ao paciente, cujo pleito foi deferido em parte, reduzindo o valor da fiança para
R$ 40.000,00 [quarenta mil reais]
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pela
concessão parcial da ordem
, com a
ratificação da liminar
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001568-56.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Jackson Prada de Moraes
, por ordem do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, dentro da ação penal n. 1151-25.2020.811.0064 [código 703905], na qual o beneficiário foi denunciado pela prática dos crimes de estelionato e de associação criminosa [art. 171,
caput
, e art. 288,
caput
, ambos do CP].

Segundo se depreende dos autos, o paciente,
Jackson Prada de Moraes
, foi preso em flagrante delito, por supostamente integrar associação criminosa especializada em praticar crimes de estelionato, consoante se infere de trecho da narrativa contida no boletim de ocorrências encartada nos autos,
verbis
:

“Fomos acionados por uma vítima de estelionato que fez contato com esta Especializada, narrando que teria sido vítima de golpe e que teria transferido a quantia de aproximadamente R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), em duas contas distintas, sendo que essas contas pertencem a duas pessoas diferentes,
uma no nome de Jackson Prada de Moraes
, inscrito sob o CPF n. 05202475262, e a outra conta em nome de Samuel da Silva Neto, inscrito sob o CPF 06057174194, ambos residentes na cidade de Rondonópolis. Diante das informações, iniciamos as diligências para localizar os suspeitos e obtivemos êxito em localizar o suspeito Jackson, que, no momento da abordagem, tentou empreender fuga, porém, foi imobilizado no solo por nossa equipe. Perguntado acerca dos fatos,
Jackson confessou sua participação no crime
, revelando que o chefe da organização seria uma pessoa conhecida por ‘Renan Pneus’, que esta teria uma loja de pneus na Avenida Bandeirantes e sempre via o suspeito andar em uma Fiorino, e que todo o restante do valor teria sido repassado a Renan, parte em dinheiro e parte transferido para outras contas indicadas por Renan, sendo estas em nome de Fábio Vieira, Ângela Maria Brasiliano, Osmany Antônio Lima dos Anjos, e Matheus Henrique Lima dos Santos, sendo transferida a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em cada conta.
Jackson confirma que recebeu dez por cento do valor total depositado em sua conta
, e
que já teria participado de, no mínimo, seis golpes juntamente com Renan
. Ainda relata que, com parte do valor,
comprou uma motocicleta Biz de cor preta, que foi apreendida
. Com
Jackson também foi localizado o valor de aproximadamente R$ 1.930,00
. Que o mesmo confessa que é parte do valor do crime”.

Auscultado na fase inquisitorial, o paciente relatou:

“QUE, afirma conhecer RENAN há muitos anos, tendo em vista que estudaram juntos, porém, não conviviam; QUE não se recorda da data, mas, na semana passada,
foi procurado por RENAN
,
o qual solicitou sua conta emprestada e em troca receberia cerca de 15% sobre o valor que conseguisse sacar
, porém, ele não informou o valor; QUE, provavelmente na terça-feira passada, dia 14/01,
foi depositada em sua conta-corrente do Banco Sicredi a quantia de R$ 25.000,00
, sendo que
conseguiu sacar R$ 8.000,00
e
transferiu o restante para duas contas, as quais foram repassadas por RENAN
, das quais não conhece os titulares;
QUE, dessa transação, recebeu da pessoa de RENAN a quantia de R$ 2.800,00
; QUE, aos 21/01/2020 também
caiu em sua conta a quantia de R$ 50.000,00, dos quais sacou R$ 10.000,00 e transferiu os R$ 40.000,00 restantes para 04 contas, informadas por RENAN
, das quais não conhece os titulares; QUE,
dessa transação recebeu a quantia de R$ 2.000,00
; QUE RENAN não lhe deu informações sobre a origem do dinheiro e também não perguntou a ele [...]”.

Por ocasião da audiência de custódia, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento da
garantia da ordem pública
, como se vê:

“Nesse contexto, a par da existência dos pressupostos para apreciação da prisão preventiva, há necessidade de sua decretação como
garantia da ordem pública
, pois,
uma vez solto
,
o custodiado encontrará os mesmos estímulos para a reiteração do ato criminoso
, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Sendo assim, a leitura deste Auto de Prisão em Flagrante demonstra
a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficientes para manter o autuado com a liberdade cerceada
, havendo gravidade concreta e não abstrata dos delitos.

Além disso, há que se registrar que o crime foi cometido, em tese, mediante ação criminosa, o que eleva, ainda mais, o nível de comprometimento entre os acusados, incutindo nesta magistrada a certeza de que neste momento deve ser mantida a segregação, por medida mais eficaz”.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a autoridade coatora, responsável pela realização da audiência de custódia, substituiu a prisão preventiva dos coautuados,
Igor Santos Araújo
e
Samuel da Silva Neto
, por medidas cautelares diversas, dentre elas, o
pagamento de fiança
, no valor de
R$ 26.250,00
, para cada um deles.

No caso em apreço, apesar de o impetrante consignar, de antemão, que o paciente não possui condições financeiras de adimplir a fiança, não visualizei a possibilidade,
em sede liminar
, de substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares, sem impor o pagamento de fiança.

Entretanto, mesmo reduzindo o valor da fiança imposta aos outros dois coautuados [Igor e Samuel], em 2/3 [dois terços], fixando-a em
R$ 8.750,00 [oito mil, setecentos e cinquenta reais]
, o paciente não promoveu seu pagamento.

A toda a evidência, até o presente momento, o paciente
Jackson Prada de Moraes
continua cautelarmente segregado, simplesmente por
não
ter recolhido o valor da fiança arbitrada, configurando, assim, o manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

Analisando situação idêntica, já decidiu este Tribunal:

“[...] Se a autoridade inquinada de coatora reconheceu a desnecessidade da prisão e concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, mas o paciente permaneceu segregado por quase 04 (quatro) meses desde então por falta de pagamento, é de se concluir que, de fato, o custodiado, desempregado e defendido pela Defensoria Pública, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, § 1o, inciso I e art. 350,
caput
e parágrafo único, ambos do CPP [...]”
[TJMT, HC 155295/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016].

A toda a evidência, o § 1o do art. 325 do CPP estabelece que, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser
dispensada
, na forma do art. 350 do mesmo
Codex
.

De outro giro, o art. 350 do CPP preceitua que o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória,
sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do mesmo Código
, e a outras medidas cautelares, se for o caso.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
JACKSON PRADA DE MORAES
, conferindo a ele a liberdade provisória,
independentemente do pagamento de fiança
, mantidas as demais condições impostas por ocasião da liminar, a saber:

(i) comparecimento
bimestral

em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) proibição de ausentar-se da Comarca de Rondonópolis, devendo comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado.

Ratifico, ainda, a liminar deferida em parte ao interessado
Rennan Diego de Souza
, com a redução do valor da fiança fixada pelo juízo de origem para
R$ 40.000,00 [quarenta mil reais]
, mantendo-se, ainda, as demais condições impostas pela autoridade coatora.

Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente,
Jackson Prada de Moraes
, independentemente do pagamento da fiança,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020